Tribunal: STF
Processo: MS 22567
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSIDERADA INSUFICIENTE PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO. NO CASO SERIA NECESSÁRIO O EXAME DOS FATOS DA CAUSA, O QUE
É INVIÁVEL NESTA VIA.
SEGURANÇA DENEGADA.